Tribunal: TJDFT
Processo: 0701605-87.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701605-87.2022.8.07.0004 RECORRENTE: JOEL DIAS DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA. PALAVRA DA VÍTIMA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS AUSENTES. I- A configuração do furto qualificado mediante escalada independe de apresentação de laudo pericial, quando provada por outros meios, tal como a palavra da vítima que possui especial valor probatório nos crimes patrimoniais. II - Para ser reconhecida a incidência do princípio da insignificância, é necessário verificar se estão presentes os requisitos que o caracterizam, ou seja, a ofensividade mínima da conduta, a inexistência de periculosidade social do ato, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão provocada, o que não ocorre no caso dos autos. III. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição, pois a reincidência não seria fator impeditivo para se aplicar o princípio da insignificância, afastando-se, assim, a tipicidade material da conduta. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 386 do CPP. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido: “É assente, ainda, o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a reincidência, os maus antecedentes, via de regra, afastam a incidência do princípio da bagatela. Urge ressaltar, contudo, que tais vetores não devem ser analisados de forma isolada, porquanto não constituem diretrizes absolutas.” (AgRg no AREsp n. 2.189.720/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023). De igual teor, “embora o valor da res furtiva não seja expressivo, o recorrente é usualmente envolvido na prática de crimes contra o patrimônio - reincidência e maus antecedentes. Logo, o reconhecimento do princípio da insignificância implicaria em impunidade e incentivo ao desrespeito das regras jurídicas.” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.111.242/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.103.769/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 22/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009